Tribunal: TJMT
Processo: 1042173-68.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042173-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEZIO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 691.754.031-53 (AGRAVANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161 DO STJ. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional desfavorável, notadamente o cometimento de falta grave (prática de novo crime doloso) no curso da execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reeducando preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal, considerando a prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que ocorrida há mais de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. A análise do requisito subjetivo ("bom comportamento durante a execução da pena") não se limita à ausência de falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo temporal negativo), devendo considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.161.
4. O cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, especialmente em regime menos rigoroso, evidencia a ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, projetando efeitos negativos na avaliação do mérito subjetivo, independentemente do transcurso do prazo de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do CP.
5. O atestado de conduta carcerária emitido pela autoridade administrativa não vincula o juízo de valor do magistrado, que deve sopesar todos os elementos dos autos para aferir a aptidão do reeducando para o retorno antecipado ao convívio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.161; AgRg no HC 666.504/SP; AgRg no HC 905.401/SP. TJMT, N.U 1007318-63.2025.8.11.0000; N.U 1022652-40.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Clézio dos Santos Gonçalves
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Penal n. 0012569-80.2007.8.11.0042, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado em seu favor.

O agravante cumpre pena unificada de
29 (vinte e nove) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime fechado, em decorrência de múltiplas condenações por crimes como tráfico de drogas, roubo, posse e porte ilegal de arma de fogo e resistência.

Nas razões recursais (ID 331128386), a defesa pleiteou, em síntese, a reforma da decisão, sustentando que o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do livramento condicional. Argumentou que o requisito objetivo (lapso temporal de 2/3 da pena) foi atingido em 28/07/2025, e que o requisito da alínea "b" do inciso III do artigo 83 do Código Penal também está satisfeito, uma vez que não cometeu falta grave nos últimos doze meses. Aduziu que a falta grave anterior não pode gerar efeitos perpétuos e que o comportamento carcerário atual do reeducando é ilibado, inclusive com autorização para trabalho externo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada por entender que o histórico prisional do agravante, marcado pelo cometimento de falta grave, demonstra a ausência do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício (ID 331128389).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo
desprovimento do agravo
, reforçando a tese de que a análise do requisito subjetivo não se restringe aos últimos doze meses, devendo abarcar todo o histórico da execução penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161. Destacou que a prática de novo crime durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia a ausência de mérito para a concessão do livramento condicional (ID 336671377).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar
se foi acertado o indeferimento do livramento condicional ao agravante, especialmente quanto à
valoração do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal
.

A decisão agravada reconheceu o preenchimento do
requisito objetivo
(lapso temporal), mas negou a benesse sob o fundamento de que o reeducando
não demonstrou bom comportamento durante a execução da pena
, diante do seu histórico de faltas disciplinares, em especial a prática de novo crime doloso enquanto cumpria pena em regime menos rigoroso.

A Defesa sustenta, em síntese, que o agravante preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, alegando que
não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses
, conforme exigência do artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, além de ostentar atestado de bom comportamento carcerário e exercer atividade laborativa.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

O
livramento condicional
, última etapa do sistema progressivo de cumprimento da pena, exige o
preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos
, nos termos do artigo 83 do Código Penal. Com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, o inciso III do referido dispositivo passou a prever, de forma expressa:

Art. 83.
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

III
– comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

É imprescindível distinguir o requisito objetivo-temporal negativo, previsto na alínea “b”, do requisito subjetivo global, previsto na alínea “a”. O fato de o apenado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses constitui condição necessária, porém não suficiente, para a concessão do benefício.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.161
, firmou o entendimento de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período imediatamente anterior ao pedido.

Nesse sentido, assentou aquela Corte Superior que:
“A inclusão da alínea ‘b’ no inciso III do art. 83 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não implica que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para o deferimento do livramento condicional, tampouco impede que o Juízo da Execução considere faltas disciplinares anteriores para fundamentar a negativa do benefício.” (AgRg no HC 666.504/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

No mesmo sentido, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:
“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, ‘a’, do CP) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo dispositivo.”
(STJ, AgRg no HC 905.401/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024).

Portanto, o Magistrado da execução não está adstrito ao atestado administrativo de conduta carcerária, devendo proceder a uma análise global do percurso executório, a fim de verificar se o reeducando efetivamente demonstra senso de responsabilidade, autodisciplina e aptidão para o retorno ao convívio social.

No caso concreto, verifica-se que o agravante cumpre pena unificada superior a 29 (vinte e nove) anos de reclusão, decorrente de condenações por crimes de elevada gravidade, tais como tráfico de drogas, roubo, posse/porte ilegal de arma de fogo e resistência.

Conforme consta dos autos, o reeducando cometeu falta grave consistente na prática de novo crime doloso (tráfico de drogas) em 20/04/2021, quando se encontrava em regime menos rigoroso, o que ensejou regressão de regime. Tal circunstância evidencia, de forma concreta, a inaptidão para o convívio em liberdade e a não assimilação da disciplina inerente à execução penal.

Ainda que a Defesa sustente a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses a circunstância que atende à literalidade da alínea “b”, tal fato não afasta a conclusão negativa quanto ao requisito da alínea “a”, pois o cometimento de novo delito durante a execução penal projeta efeitos relevantes na análise do mérito subjetivo.

Esta Corte Estadual, em consonância com o entendimento do STJ, tem decidido que a ausência de faltas graves no período de 12 meses não impede a valoração negativa do requisito subjetivo quando o histórico prisional revela comportamento incompatível com a concessão do benefício, conforme se extrai do seguinte julgado:
“A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar o histórico prisional global do reeducando, e não apenas a ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores ao pedido.”
(TJMT, N.U 1007318-63.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 20/05/2025, DJE 23/05/2025).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que:
“Para a concessão do livramento condicional, além do requisito objetivo temporal, é necessário o preenchimento do requisito subjetivo, consistente no bom comportamento durante a execução da pena (
art
.
83
,
III
, "a", do Código Penal). 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.970.217/MG, a análise do bom comportamento durante o cumprimento da pena deve levar em consideração todo o período da execução penal, e não apenas os últimos 12 meses”

(N.U 1022652-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

O histórico prisional do agravante revela comportamento refratário à terapêutica penal, com reiteradas intercorrências e frustração da confiança que lhe foi depositada pelo Estado. A classificação administrativa recente como “boa” e o exercício de atividade laborativa, embora positivos, não são suficientes para neutralizar a gravidade do histórico executório, nem vinculam o juízo de valor do magistrado.

Assim, a negativa do livramento condicional não representa perpetuação dos efeitos da falta grave, mas sim a constatação, à luz de todo o percurso da execução penal, de que o reeducando ainda não demonstrou mérito suficiente para o retorno antecipado ao convívio social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026